Tribunal: TJES
Processo: 5020009-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020009-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: ARTHUR ALMEIDA VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020009-23.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO
:
ARTHUR ALMEIDA VIEIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NEGADA PELO EMISSOR, MAS DEBITADA NO LIMITE. ESTORNO REALIZADO PELO LOJISTA E POSTERIORMENTE REVERTIDO PELA ADMINISTRADORA (MIDWAY). COBRANÇA INDEVIDA E REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL "IN RE IPSA" (NEGATIVAÇÃO) E PELO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória na qual o autor alega que, em 08/09/2023, tentou realizar compra de R$1.149,00, a qual foi negada pela máquina, mas debitada de seu limite. Afirma que o lojista comprovou o estorno, mas a administradora ré, após reconhecer o crédito inicialmente, relançou o débito nas faturas seguintes, gerando encargos e a negativação de seu nome.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos em face da Midway S.A. para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a reativação do cartão/limite e condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais. Em sede de embargos de declaração, o juízo de origem ajustou os consectários legais para incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do arbitramento.

3. Recurso inominado interposto pela Midway S.A., alegando, em síntese: a) regularidade da cobrança, pois o estabelecimento comercial teria contestado o estorno; b) que atua como mero meio de pagamento, inexistindo falha de sua parte; c) ausência de dano moral ou, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum e alteração do termo inicial dos juros.

4. O recurso não merece provimento. A responsabilidade da recorrente é objetiva (art. 14 do CDC). No caso concreto, restou cabalmente demonstrado que o lojista efetuou o estorno da transação negada. A alegação da administradora de que o estabelecimento "não anuiu com a reversão" é genérica e desprovida de lastro probatório, não sendo suficiente para afastar a falha sistêmica. Ao relançar um débito comprovadamente cancelado e submeter o consumidor a um calvário administrativo judicial, a ré agiu com manifesta desídia.

5. O dano moral decorre tanto da negativação indevida (dano
in re ipsa
), quanto da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ante a perda do tempo útil para sanar erro exclusivo do fornecedor. O quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal. No que tange aos juros de mora e correção monetária, a decisão dos embargos de declaração já adequou a condenação à incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do arbitramento, carecendo o recurso de interesse recursal ou objeto de reforma neste ponto, visto que o parâmetro atual do juízo de origem já atende à jurisprudência pacificada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)